Tribunal: STF
Processo: HC 259070
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.G.R. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 934.551/RJ (evento 30).



    O paciente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217 c/c art. 226, II, do Código Penal. O magistrado de primeiro grau negou o direito de o paciente recorrer em liberdade. (eventos 6; 12-18).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação provisória, porquanto lastreada na gravidade em abstrato do delito. Aduz a possibilidade de conhecimento do writ e que a autoridade apontada como coatora acresceu fundamentos indevidamente à medida constritiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 30):



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) com pena de 28 anos de reclusão em regime fechado. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória e requer a concessão de liberdade provisória, sob alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam o direito de recorrer em liberdade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prisão preventiva é mantida em razão da gravidade concreta do delito, consistente no abuso sexual de criança de 10 anos de idade, demonstrando elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de garantia da ordem pública. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há lógica em conceder liberdade provisória ao condenado que permaneceu preso durante toda a persecução penal. 



    5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais para sua decretação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    6. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme jurisprudência pacífica do STJ e STF. 



    7. A análise de medidas cautelares alternativas à prisão foi devidamente afastada, uma vez que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva exigem a manutenção da segregação cautelar. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Na hipótese dos autos, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a magistrada de primeiro grau ressaltou:



    “É cediço que a permanência do SAF em liberdade colocará em grave risco a integridade física e psicológica da vítima, pois conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, os supostos crimes perpetrados por (...) perduram, tendo a vítima sido, em tese, novamente abusada no ano em curso.



    Ressalte-se, ainda, que o acusado em liberdade poderá influenciar negativamente na higidez do depoimento da vítima e das testemunhas, quando estas forem ouvidas em Juízo, além de afetar a tranquilidade destas, devendo inclusive ser resguardada a instrução criminal.



    (...). Por tal, a decretação da prisão preventiva se faz necessária, a fim de garantir a ordem pública, conforme já mencionado, que não pode ser violada pelo comportamento pernicioso do acusado, evidenciado pela suposta prática de crime contra a liberdade sexual.



    A medida se mostra, pois, necessária, razoável e proporcional à infração em tela” (evento 4, fls. 2-3).



    Ao prolatar a sentença, o Juízo primevo manteve a prisão preventiva do paciente e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista “o caráter hediondo do delito em questão, bem como em razão da garantia da ordem pública que não pode ser violada com o comportamento pernicioso do réu, evidenciado pela prática de crime contra a liberdade sexual” (evento 6, fl. 10)



    Após a manutenção da custódia cautelar pela Corte local, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores, à seguinte consideração (evento 30, fls. 6-10):



    “(...)



    Na espécie, não merece reparo o decisum, que se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, apresentando fundamentação idônea. Considerando o disposto no acórdão questionado, observo ter havido provas suficientes da autoria e materialidade delitivas e a prisão preventiva ter se mostrado necessária para garantia da ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito perpetrado pelo recorrente (estupro de vulnerável em continuidade), o modus operandi gravoso, que, além de extrapolar a previsão do tipo penal, dá sinais da periculosidade do agente. 



    Verifico que a análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se alinhada com a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva.



    É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi empregado na prática do delito. (Nesse sentido: AgRg no HC n. 944.959/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma)



    Conforme consta na narrativa dos autos:



    "Em dias e horários não precisados, sendo certo que entre os anos de 2015 e 2021 , no interior de residência situada à Rua ..., nesta comarca, o denunciado, livre e conscientemente, em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com (...), sua filha, nascida em 12 09, consistentes em lhe acariciar o corpo e a genitália, manipular/04/20 seus mamilos, passar o pênis ereto em sua vagina, além de coagi-la à prática de sexo oral e tentar introduzir, em uma oportunidade, uma garrafa de refrigerante no órgão genital da menor. Com efeito, inicialmente, o ora denunciado se aproveitava do fato da vítima dormir na cama com o casal e acariciava em sua genitália durante a madrugada. Destarte, passou a levar a vítima para um quarto localizado no segundo andar da residência onde ligava o som em volume elevado e ali cometia os abusos supracitados, sempre afirmando que mataria a genitora de (...) caso os crimes fossem revelados. Frise-se que além da manipulação do corpo e prática de sexo oral a vítima relatou, ainda, que o pai colocava um aparelho parecido com um pregador em seus mamilos, o que a fazia chorar de dor e, em uma oportunidade, pegou uma garrafa de Coca-Cola e tentou introduzir em sua vagina e em outra passou cera quente de vela pelo seu corpo. Por fim, ressalta-se que os abusos vieram à tona pelo fato da vítima ter relatado a sua genitora que não gostaria mais de frequentar a casa do pai e, por sofrer de depressão, tentou suicídio, tendo sido hospitalizada."



    Ainda sobre o periculum libertatis, é relevante a gravidade concreta da conduta, consubstanciada no fato de que o Representado supostamente se valia da relação de autoridade para com a infante, para, aos poucos, ir avançando no seu intento criminoso até a consumação do delito, de forma reiterada e prolongada no tempo, incorrendo em ameaças a vida da genitora caso o delatasse. 



    Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg. no HC. nº 846420 /AL, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ. De 05.10.2023). 



    A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma)



    O periculum libertatis, no caso em apreço, é evidente em razão das peculiaridades do caso e da gravidade em concreta do fato, praticado no ambiente familiar e reiterado ao longo do tempo. 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (fl. 2691) 



    As condições pessoais favoráveis do réu, por si só, também não são suficientes para afastar a prisão preventiva. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do recorrente indicam que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente para acautelar a ordem pública. Isso porque, conforme o entendimento pacífico dos Órgãos Julgadores pátrios, o fato de o agente ostentar tais condições não é garantidor da liberdade provisória, pois elas devem ser avaliadas conjuntamente com as peculiaridades do caso concreto, não podendo, per si, afastar a necessidade da manutenção da preventiva, quando presentes os requisitos legais, como é o caso dos autos. 



    Além disso, é assente o entendimento jurisprudencial que a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão, não ao momento da prática do fato ilícito.(STJ, AgRg no RHC 175.703/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, ; STJ, AgRg no HC 812.413/GO, Rel. Min.22/6/2020 Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je 23. AgRg no HC n. 918.094/AM, relator16/6/2020 Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma)) A saber:



    (...).



    Ora, diante da gravidade dos fatos aqui apurados é desaconselhável a substituição por medidas diversas da prisão, pois necessária, nesse momento, maior cautela por parte do Estado-Juiz, como forma de acautelar a sociedade e impedir eventuais danos ou prejuízos causados pelo estado de liberdade do acusado. 



    Isso, com efeito, está materializado no dever de guarda imposto ao Estado-Juiz pelo princípio da vedação à proteção deficiente ou simplesmente princípio da proteção, segundo o qual deve o Estado propiciar a guarda e a satisfatória proteção dos direitos dos cidadãos diante de riscos e ameaças concretas ou em potencial. 



    Os elementos elencados na decisão de origem são suficientes para manutenção da prisão preventiva, não merecendo reparo e não assiste razão aos argumentos trazidos pelo recorrente.”



    O decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na hipótese, na esteira do entendimento das instâncias anteriores, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Outrossim, não prospera a alegação defensiva de que o acórdão impugnado valeu-se de premissa fática inexistente, porquanto destacou para fundamentar a manutenção da segregação provisória do paciente, além das provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, a necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista “a gravidade concreta do suposto delito perpetrado pelo recorrente (estupro de vulnerável em continuidade), o modus operandi gravoso, que, além de extrapolar a previsão do tipo penal, dá sinais da periculosidade do agente”.



    Com efeito, “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 214.962-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28.6.2022). Com idêntica orientação: HC 211.105-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 31.5.2022; HC 219.565-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 23.11.2022; e RHC 214.814-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 12.01.2023.



    Ademais, assento que tendo o réu permanecido preso, como no caso, “durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012)” (HC 187.746-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18.2.2020; e HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 31.5.2022.



    Nessas condições, inteiramente justificada a manutenção da prisão cautelar do paciente, haja vista os sólidos elementos – reafirmados em sede de cognição exauriente, pelas instâncias anteriores.



    Enfatizo que, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente